Tribunal: TJSP
Processo: 1011137-19.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais do v. acórdão proferido pelo Plenário do C. STF, Relator o I. Min. Gilmar Mendes, na oportunidade do julgamento do RE no 1.366.243 (Tema no 1.234, do C. STF), em sede de Repercussão Geral, relativamente à fixação da competência jurisdicional; b) aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos. 2. No mérito da lide, inexistência de comprovação a respeito da ineficácia dos medicamentos/tratamentos disponibilizados pelo SUS, para a respectiva moléstia. 3. Necessidade da presença cumulativa dos requisitos constantes do referido precedente da jurisprudência vinculante do C. STJ (Tema no 106). 4. O laudo médico, apresentado pela parte autora, menciona, apenas e tão somente, a utilização infrutífera de duas medicações específicas (Dipirona; Ciclobenzaprina). 5. Insuficiência de tal informação para os fins pretendidos, tendo em vista os diversos medicamentos indicados no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, para o tratamento da moléstia em questão. 6. A idoneidade da referida recomendação é muitíssimo questionável, tendo em vista, principalmente, o seguinte: a) subscrição do laudo por Médico Assistente, estabelecido em outro e distante Estado da Federação (Paraíba); b) inexistência de consulta presencial; c) ausência de consideração específica a propósito do histórico clínico da paciente, eventualmente mantido na rede pública de saúde, no Estado de São Paulo; d) repetição notória de conteúdo do respectivo parecer Médico, em múltiplos casos análogos, em tramitação perante este E. Tribunal de Justiça. 7. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.